Tribunal: TJSP
Processo: 2210101-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de terceiro – Decisão que deferiu em parte o pedido liminar de tutela provisória e suspendeu a execução na parte que afeta os bens imóveis objeto de discussão nos embargos – Liminar ampliada, porque caracterizado probabilidade do direito alegado de proteção à meação, exigindo vencimento do contraditório para adequada análise, e dano de difícil e incerta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de terceiro – Decisão que deferiu em parte o pedido liminar de tutela provisória e suspendeu a execução na parte que afeta os bens imóveis objeto de discussão nos embargos – Liminar ampliada, porque caracterizado probabilidade do direito alegado de proteção à meação, exigindo vencimento do contraditório para adequada análise, e dano de difícil e incerta reparação com o prosseguimento de atos de execução sobre bens móveis e valores pertencentes à agravante e eventualmente não sujeitos ao monte patrimonial sujeito à execução de co-titular- Decisão modificada – Liminar confirmada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210101-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante MARIA
JOSÉ DA LUZ SILVA, são agravados ADEVAR CAMPANA e GERSON LUIZ DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210101-83.2020.8.26.0000 -Voto no 15381 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2210101-83.2020.8.26.0000
Agravante: Maria José da Luz Silva
Agravados: Adevar Campana e outro
Comarca de Assis 3a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: André Luiz Damasceno Castro Leite

ÓRGÃO JULGADOR: 37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RELATOR: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15381
AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos de terceiro
Decisão que deferiu em parte o pedido liminar de tutela
provisória e suspendeu a execução na parte que afeta os
bens imóveis objeto de discussão nos embargos Liminar
ampliada, porque caracterizado probabilidade do direito
alegado de proteção à meação, exigindo vencimento do
contraditório para adequada análise, e dano de difícil e
incerta reparação com o prosseguimento de atos de
execução sobre bens móveis e valores pertencentes à
agravante e eventualmente não sujeitos ao monte
patrimonial sujeito à execução de co-titular- Decisão
modificada Liminar confirmada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
de fls. 406 que, nos autos dos embargos de terceiro que a agravante Maria José da
Luz Silva move em face dos agravados, Adevar Campana e Gerson Luiz de Souza,
processo no 1005298-14.2020.8.26.0047, deferiu em parte o pedido liminar de tutela
provisória e suspendeu a execução na parte que afeta os bens imóveis objeto de
discussão nos embargos.
Alega-se, nele, que “referido embargos além de insurgir
contra as constrições realizadas nos bens imóveis do executado Gerson da Silva,
também, questiona a constrição indevida de valores e veículos realizados nos autos,
haja vista, que conforme comprovado pelos documentos em anexo, os mesmo
encontram-se sob litígio junto aos autos no 1001737-11.2019.8.26.0081, devendo ser
preservada a meação da agravante, haja vista que não anuiu com referido
empréstimo”, e que “o prosseguimento da execução, poderá trazer prejuízos
irreparáveis ou de difícil reparação a agravante, se ao final restar declarado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210101-83.2020.8.26.0000 -Voto no 15381 - GC
3
nulidade do título executivo ou da hipoteca, bem como, restar comprovado que
deverá ser preservada a meação da agravante nos bens que forem constritos do
executado, pois os valores levantados ou os bens constritos durante o tramite
processual em favor do exequente/agravada Adevar, não poderá ser desfeitos os atos
para preservar os direitos da agravante, cuja a declaração nos embargos de terceiro
proposto se requer”.
Concedido efeito suspensivo no recurso (fls. 757/758), que é
tempestivo, dispensado de preparo (AJG) e não respondido (fls. 761 certidão).
É o relatório.
A decisão agravada veio assim fundamentada:
“Vistos. Fls. 405: Ante as alegações contidas na inicial,
suspendo a execução na parte que afeta os bens imóveis
colocados em discussão nestes autos. Certifique-se a
presente
decisão
nos
autos
da
execução
no
1004712-11.2019.8.26.0047. Int.”.
Declaratórios rejeitados na estória da seguinte motivação:
“Vistos. MARIA JOSE DA LUZ SILVA opôs embargos de
declaração em face da decisão de fls. 406. Sustentou que
houve contradição, pois requereu a suspensão de toda a
execução e não somente na parte que afeta os bens imóveis
colocados em discussão nestes autos Recebo os embargos
para discussão, pois tempestivos, entretanto, deixo de acolhê-
los por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou
obscuridade na sentença guerreada. Em que pese previstos
como recurso, não visam os embargos de declaração à
reforma ou invalidade da decisão interlocutória, sentença ou
acórdão, mas sim o suprimento de sua eventual omissão,
obscuridade ou contradição. A pretexto de que teria havido
omissão, contradição ou obscuridade, na verdade, os
presentes embargos objetivam, inoportuna e descabidamente,
sem qualquer suporte jurídico razoável ou pertinente, que
este Juízo reforme a decisão atacada que prolatou, em
infringência ostensiva e desabrida ao quanto já decidido
objetivamente, nos exatos limites da lide. Não é para essa
finalidade que se prestam os embargos de declaração, posto
que a decisão referida traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam
sobejamente a inexistência de quaisquer dos vícios elencados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210101-83.2020.8.26.0000 -Voto no 15381 - GC
4
no art. 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil. A
contradição, omissão ou obscuridade suscetíveis por meio de
embargos são aquelas contidas entre os próprios termos ou
entre a fundamentação e a conclusão da sentença
embargada. Nada tem a ver com a valoração da tese e
fundamentação jurídica debatida e suficientemente apreciada
na sentença. Não vislumbro, por ora, a necessidade de
suspensão de toda execução, uma vez que os embargos de
terceiro se prestam para proteger o terceiro que sofreu
constrição ou ameaça de constrição sobre os bens que
possua. Assim, a suspensão da execução na parte que afeta
os bens imóveis colocados em discussão nestes autos protege
suficientemente o direito da embargante, sem retirar do
exequente o direito de ver seu crédito satisfeito, já que, por
enquanto, se trata de título executivo extrajudicial líquido,
certo e exigível. Inclusive, "o Juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um a todos os seus argumentos."
(RJTJESP,
115/207,
104/340,
111/414),
até
porque evidência alguma há da existência de argumento
deduzido no processo e não apreciado que se revelasse
capaz de infirmar a conclusão adotada no julgado
desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Int.
Dispõe o art. 678 do Novo CPC: “A decisão que reconheceu
suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas
constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção
ou a reintegração provisória da posse, se o embargante houver requerido”.
Em comentário ao mencionado dispositivo legal, doutrinam
Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A decisão
liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela urgente satisfativa há
execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante.
Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC).
Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação pra sua
concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos
embargos de terceiro independe da alegação de urgência. O legislador
infraconstitucional presume a urgência na sua concessão. Percebe-se que o art. 678,
CPC, não exige que o embargante alegue e prove receio de ineficácia do provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210101-83.2020.8.26.0000 -Voto no 15381 - GC
5
final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações
prova suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada
com base na aparência. A tutela é da aparência do direito” (Novo Código de
Processo Civil Comentado, 2a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016, págs.
770/771).
E preleciona Nelson Nery Júnior: “A verificação da posse
nesta fase dos embargos de terceiro é sumária e superficial, destinada apenas a
orientar o juiz a decidir se concede ou não a liminar. Não demonstrada a posse, a
liminar será indeferida e o processo dos embargos terá prosseguimento sem liminar.
(...) Na decisão não há discricionariedade para o juiz, pois se trata de ato vinculado
à letra da lei: comprovados os requisitos, tem de deferir a liminar; ausentes estes,
deve indeferi-la” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante.
14a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, pág. 1516).
Na hipótese dos autos, a agravante narrou na inicial que foi
intimada da penhora de bens dos quais possui direito à meação e propriedade, por
conta da ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens
que ajuizou em face do coexecutado Gerson Luiz de Souza.
Nessa quadra, como já destacado ao conceder o efeito
suspensivo pleiteado no presente recurso, a liminar segue ampliada, porque
caracterizado probabilidade do direito alegado de proteção à meação, exigindo
vencimento do contraditório para adequada análise, e dano de difícil e incerta
reparação com o prosseguimento de atos de execução sobre bens móveis e valores
pertencentes à agravante e eventualmente não sujeitos ao monte patrimonial sujeito à
execução de co-titular.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, e confirma-
se a liminar concedida.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica)